Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-15.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025575-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (PACIENTE), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025575-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIO MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA MOROSIDADE PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA PELO PODER JUDICIÁRIO – ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO – SUPERVENIÊNCIA DE DUAS NOVAS CONDENAÇÕES EM NOME DO REEDUCANDO – NECESSIDADE DA JUNTADA DE NOVA GUIA PARA FINS DE UNIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

A despeito do parecer favorável exarado pela equipe multidisciplinar no tocante a avaliação psicossocial e bom comportamento carcerário do paciente, a existência de novas condenações impede a concessão da progressão de regime, haja vista a necessidade da juntada de nova guia para fins de unificação das reprimendas.

Se o juízo da execução não deliberou quanto à progressão de regime – após a atualização do novo cálculo da pena –, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025575-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
MÁRCIO MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MÁRCIO MOURA
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT (Juízo das Execuções Penais).

O impetrante sustenta que aviou pedido de progressão na instância primeva, demonstrando que o paciente adimpliu o requisito objetivo para obtenção do benefício
em
29 de junho de 2020.

Aduz que a autoridade coatora determinou a realização de exame psicossocial, postergando a análise do pedido defensivo para momento posterior
ao recebimento
do laudo pericial.

Assevera que já se passaram quase 4 (quatro) meses desde a juntada do
documento nos autos e “
até a presente data não houve decisão sobre a progressão de regime
”, o que afigura, a seu entender, no constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.

Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime semiaberto, bem como para que a autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se pronuncie acerca do pedido de progressão do regime de pena [doc. digital n. 68591026].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 68842960].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 70708964].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 73553963].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, curial é salientar que este é o
segundo
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MÁRCIO MOURA
.

O primeiro
writ
(autos n. 1015600-66.2020.811.0000) – como bem ressaltado pelo combatente Defensor Público – foi impetrado perante este Tribunal de Justiça, no dia
24 de julho de 2020
, em razão da inércia do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na apreciação do pedido de progressão de regime do paciente.

A autoridade coatora, quando prestou as informações requisitadas no aludido
mandamus
, noticiou que o processo executivo se encontrava aguardando a realização do estudo psicossocial, para avaliar a viabilidade ou não do adimplemento dos requisitos para a concessão do benefício.

Em razão desses fatos, a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando o processo executivo de pena aguardando a realização do estudo psicossocial e posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Se o juiz da execução não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.”

Neste
Habeas Corpus
, apesar da repetição do fundamento atinente ao excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime, o combatente Defensor Público acrescentou que “
4 (quatro) meses já se passaram desde a juntada do laudo do exame psicossocial e até a presente data não houve decisão sobre o benefício”.

A despeito dos argumentos aventados na impetração, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o malsinado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme já me manifestei em situações idênticas, não se pode olvidar que, neste momento de pandemia que assola nossa Nação, é notório que a 2ª Vara Criminal da Capital está abarrotada de pedidos de regressão antecipado de regime, em especial diante da situação excepcional enfrentada.

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo combatente impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
habeas corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos autos, assim como dos feitos com prioridade.

Em que pese o preenchimento dos requisitos objetivos, da existência de parecer favorável exarado pela equipe multidisciplinar sobre a condição psicológica, além do atestado de bom comportamento carcerário do paciente, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que:

“[...]
o Ministério Público trouxe a lume notícia relativa à existência de novas condenações em nome do penitente
- uma de 1 ano e outra de 2 anos, 4 meses e 5 dias, respectivamente - proferidas nas ações penais nº 11002- 62.2017.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 5ª Vara Criminal, e nº 9926- 03.2017.8.11.0042, no juízo da 3ª Vara Criminal, sendo ambos da comarca de Cuiabá/ MT.

[...]

Muito embora o penitente tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, a informação ministerial apresentada aos autos revela a existência de duas novas condenações em nome do apenado
.

Logo,
a notícia alhures fragiliza o preenchimento de todos os requisitos legais, necessitando, pois, da juntada das referidas guias para fins de unificação e fixação de nova data para progressão de regime, se já transitados em julgado; ou, ainda, de informações objetivas em relação à existência de eventual decreto prisional em nome do recuperando
.

Assim, DETERMINO que a Secretaria desta Juízo proceda diligência, no prazo de 48 horas, a fim de certificar acerca da ocorrência de trânsito em julgado em relação às Ações Penais nº 11002- 62.2017.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 5ª Vara Criminal, e a de nº 9926- 03.2017.8.11.0042, no juízo da 3ª Vara Criminal, bem como, eventual decreto prisional.

Desde já, consigno que, havendo trânsito em julgado, as respectivas deverão ser imediatamente unificadas ao PEP.

Após, REITERE-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos”
(doc. digital n. 70708964).

Como se vê, em razão da existência de
duas novas condenações
em desfavor do paciente, faz-se necessário a juntada das guias para elaboração de novo cálculo das penas

Portanto, não tendo a autoridade coatora deliberado quanto à nova data para a progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito,
sob pena de supressão de instância
.

Nesse sentido:

[...]
A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de progressão de regime ao paciente
, associada à ausência de prova pré-constituída do adimplemento necessário para que o paciente seja agraciado com o benefício pleiteado,
inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância
. Inicial indeferida. Processo extinto sem análise de mérito”
(TJ/MT - HC 1012004-45.2018.811.000, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 01/11/2018).

[...]
Inexistindo nos autos qualquer manifestação do juiz a quo sobre progressão de regime, obstada a análise da matéria por esse Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (TJ/MT - HC - 1006719-71.2018.8.11.0000, REL. DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018).

Nessa ordem de ideias, não se constatando o manifesto constrangimento ilegal aventado pela defesa, não há falar em concessão da ordem pleiteada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MÁRCIO MOURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021